Tribunal: STF
Processo: ARE 1557331
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO SUCESSIVO DE DEMOLIÇÃO E PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO. OBRA IRREGULAR EMBARGADA. ÔNUS PROCESSUAL DE COMPROVAR O FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE REGULARIZAR OBRA EM IMÓVEL URBANO. RECURSO DA RÉ. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LEI. FACULDADE LEGAL DO JULGADOR. DESTINATÁRIO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA LEI. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DE ASTREINTS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DA ASTREINTS. VALOR EXORBITANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. É ônus do réu comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.



    2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional, conforme art. 355, I do CPC.



    3. Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece, nos termos do art. 3º da LINDB.



    4. Ação ordinária de obrigação de fazer que foi julgada procedente, insurgindo-se a parte ré contra a nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve o julgamento antecipado da lide e, no mérito, que desconhece a lei, porém a lei e a jurisprudência são no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova e livre em seu conhecimento, decidindo ser útil ou não ao deslinde do feito a prova requerida pelas partes, bem como ninguém pode usar o desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la.



    5. Recursos conhecido em parte e parcialmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    21. De início, analiso a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, visto que é prejudicial de mérito.



    22. Afirma a parte apelante que houve cerceamento de defesa, pois o juízo julgou improcedente a causa sem lhe fora oportunizar a produção de provas, após a ré/apelante ter afirmado o interesse na referida produção, quando da apresentação de sua contestação.



    23. Contudo, identifico que as provas jungidas aos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, quando não houve a necessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.



    [...]



    25. Logo, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.



    [...]



    27. Compulsando o acervo probatório coligido aos autos, verifico que a parte autora juntou Processo Administrativo 03100-105995/2017 (fls. 5/42), contendo Notificação e Auto de Infração nº 121049 (fls. 7), Fotos do imóvel autuado (fls. 8 e 25), Boletim de Cadastro Imobiliário — BCI (fls. 11), Croquis do Imóvel (fls. 12), coía do Diário Oficial de Maceió, contendo publicação do embargo/2017 (fls. 18), Embargo da Obra (fls. 21/22), Certidão de Estágio da Obra (fls. 24), Termo de Revelia (fls. 27) e Certidões de Inexistência de Processo de Regularização (fls. 36 e 40).



    28. Por seu turno, a ré colacionou Escritura de Compra e Venda do Imóvel (fls. 53/56), Fotos do imóvel autuado, antes da reforma (fls. 59) e depois da reforma (fls. 60).



    29. De fato, estou fortemente convencido que os documentos apresentados nos autos demonstram que a paralisação da obra realizada precariamente pela ré não padece de legalidade, uma vez que consta na Notificação e Auto de Infração nº 121049 (fls. 7) a informação de que a lavratura se deu por "REFORMA S/ ALVARÁ".



    [...]



    31. Ressalte-se que não prospera a tese defensiva de que não houve as informações corretas pelo servidor municipal, quanto á necessidade posterior de regularização da obra, quando da emissão do boleto da taxa para que a ré procedesse ao pagamento, uma vez que não há qualquer prova nesse sentido.



    [...]



    35. De acordo com os dispositivos invocados, a ré deixou de observar as normas insertas no Código de Urbanismo e Edificações do Município de Maceió, quanto à regular reforma de ampliação de seu imóvel urbano, agindo o Município autor dentro de seu dever legal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente